Tribunal: TJDFT
Processo: 0716405-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0716405-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPRERAMA COMERCIAL LTDA AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COMPRERAMA COMERCIAL LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança indeferiu pedido liminar. Em suas razões recursais (ID 58333467), a parte agravante sustenta, em síntese, ser indevida a cobrança de ICMS/DIFAL no Distrito Federal uma vez que a Lei Estadual foi publicada antes da Lei Complementar no 190/2022 e pela falta de um critério válido para a solução de possíveis conflitos de competência. Salienta que não há ferramenta centralizada de apuração e emissão unificada de guias do DIFAL. Defende os requisitos para a concessão de liminar. Por fim, pede a concessão de medida liminar para assegurar o direito de não recolherem o ICMS DIFAL para o Distrito Federal, relativamente às operações interestaduais envolvendo as vendas ou as remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no Distrito Federal (já ocorridas ou que venham a ocorrer), afastando qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos. Preparo (ID 58333469) É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Tendo em vista ser na origem o remédio constitucional previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, mandado de segurança, que é regulamentado pela Lei no 12.016/2009, cabe a parte demonstrar o seu direito logo no arrazoado inicial, de plano e de maneira incontestável, sob pena de indeferimento liminar, medida que se impõe ao relator, ex officio, o que decorre da leitura dos artigos primeiro e décimo da Lei 12.096/09. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada, tendo em vista que este e. Tribunal, em vários julgados, entende pela validade da cobrança do ICMS/DIFAL para o Distrito Federal em situações similares, diferente do que sustenta o recorrente em seus diversos argumentos. Nota-se que “Uma vez editada a LC no 190/2022, cuja publicação ocorreu em 5/1/2022, verifica-se que a Lei Distrital n° 5.546/2015, que disciplina a cobrança do DIFAL do ICMS no âmbito do Distrito Federal, pode produzir plenos efeitos a partir daquela data, consoante inteligência do Tema 1.094 da repercussão geral, julgado pelo c. STF”. (Acórdão 1705883, 07060016520228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, entendo não estar demonstrado, de início, a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, a alegação do agravante não demonstra a ocorrência de nenhuma dessas situações. Portanto, diante da ausência de verossimilhança dos fatos alegados pelo recorrente do “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, impõe-se o indeferimento da medida liminar. Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Em seguida, ao Ministério Público para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador